Tribunal: TJES
Processo: 0000509-14.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Privilegiada; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-14.2019.8.08.0018
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUELY DA SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000509-14.2019.8.08.0018

RECORRENTE: SUELY DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 11 meses e 6 dias de detenção.

A defesa sustenta a ocorrência de prescrição retroativa, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a majoração de honorários advocatícios dativos, com fixação de verba adicional pela atuação em segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar: (i) se transcorreu o prazo prescricional de 3 anos entre os marcos interruptivos; (ii) se subsiste o interesse na análise do mérito absolutório; e (iii) se o valor fixado a título de honorários dativos é adequado e se cabe nova fixação em sede recursal no rito da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 110, § 1º, c/c art. 109, VI, do Código Penal, a pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos.

Entre o recebimento da denúncia (17/11/2021) e a publicação da sentença condenatória (14/07/2025), decorreu lapso temporal superior a 3 anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição prejudica o exame do mérito recursal (tese de absolvição).

O arbitramento de honorários a defensor dativo não está vinculado às tabelas da OAB, competindo ao magistrado fixá-los de forma equitativa, segundo o zelo profissional e a complexidade da causa (Tema 984/STJ).

No microssistema da Lei nº 9.099/95, a verba fixada na origem compreende a atuação do profissional em todas as fases do processo, não havendo previsão para majoração automática em sede recursal para o defensor da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da apelante em razão da prescrição.

Tese de julgamento:
"1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, opera-se quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, observada a pena aplicada em concreto. 2. O arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo deve pautar-se pela apreciação equitativa do magistrado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo vinculação obrigatória aos valores sugeridos em tabelas de seccionais da OAB (Tema Repetitivo 984 do STJ). 3. No sistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), a verba honorária fixada em primeiro grau remunera a atuação integral do defensor, sendo indevida a majoração ou fixação de novos honorários pela atuação em sede recursal, salvo previsão legal específica, de modo a preservar a celeridade e simplicidade do rito."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º.

Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 984 (REsp 1.656.322/SP).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUELY DA SILVA PEREIRA
, por intermédio de sua advogada dativa, inconformada com a r. sentença de ID. 16901102, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que a condenou como incursa nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID. 16901108), sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, argumentando que entre o recebimento da denúncia (17/11/2021) e a publicação da sentença condenatória (14/07/2025) transcorreu prazo superior a 3 (três) anos. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Por fim, requer a reforma da sentença no que tange ao valor dos honorários advocatícios fixados em favor da defensora dativa, para que sejam majorados, bem como a fixação de honorários pela atuação em segunda instância.

O Ministério Público apresentou Parecer ao ID. 17242704, manifestando-se pelo provimento do recurso inominado para que seja julgada extinta a punibilidade em vista da incidência de prescrição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

A defesa argui, como tese principal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública que precede a análise do mérito e que, se acolhida, prejudica as demais teses defensivas. Neste ponto, assiste razão à apelante.

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso em tela, a apelante foi condenada à pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção. Sendo a pena inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, VI, do Código Penal.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, temos o seguinte panorama: I) data do recebimento da denúncia:
17 de novembro de 2021
e II) data da publicação da sentença condenatória:
14 de julho de 2025.

A partir de simples análise cronológica, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias, lapso temporal manifestamente superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à espécie.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade da agente, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de absolvição por insuficiência de provas.

Por outro lado, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em sede de sentença de primeiro grau, entendo que não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 984 (REsp 1.656.322/SP), pacificou o entendimento de que
"as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal".

Isso significa que a fixação da verba honorária é um ato de discricionariedade do magistrado, que deve realizar uma apreciação equitativa, pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as particularidades do caso concreto, como o grau de zelo, a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado. A tabela da OAB serve como mero referencial, não como um piso obrigatório.

No caso em análise, o MM. Juiz
a quo
arbitrou os honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Ao fazê-lo, considerou a atuação da nobre causídica, que foi nomeada para apresentar as alegações finais.

Entendo que o valor fixado não se revela irrisório ou desproporcional, mas sim condizente com a natureza do ato praticado e com a praxe do foro para casos análogos. O magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e da realidade local, possui melhores condições para realizar essa ponderação.

Dessa forma, concluo que o valor foi arbitrado de forma acertada, dentro da margem de apreciação equitativa conferida ao julgador, não havendo motivos para a intervenção desta Corte para majorá-lo.

Por fim, no que tange ao pleito de fixação de honorários pela atuação em segunda instância, como não se trata de uma relação contratual, mas de arbitramento de valores para exercício de direito fundamental à pessoa hipossuficiente, entendo que os valores arbitrados na origem englobam a atuação do profissional em todas as fases do processo (conhecimento, recursal, eventual cumprimento de sentença e eventual recurso em sede de cumprimento de sentença), não havendo como majorá-los nessa seara recursal.

De bom alvitre ressaltar que os honorários sucumbenciais (que não se confundem com a espécie arbitrada, frise-se), incidentes apenas em sede recursal, possuem a natureza puramente punitiva justamente para inibir que as partes recorram das sentenças primevas.

Pensar diferente, segundo meu entendimento, vai diametralmente contra toda a lógica do sistema recursal da lei n. 9.099/95, que apenas prevê honorários sucumbenciais para o recorrente vencido. Permitir a majoração/fixação de honorários de dativo em sede recursal funcionaria como uma forma de incentivo a recorrer, situação que as regras que regem o microssistema buscam desestimular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
declarar extinta a punibilidade
da apelante SUELY DA SILVA PEREIRA, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Sem custas ou honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)